Tribunal: TJDFT
Processo: 0725018-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR MAIS BENÉFICO AO APENADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não é cabível interpor recurso de agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que não conheceu do pedido do apenado de revisão da condenação transitada em julgado, para fins de aplicação de entendimento jurisprudencial posterior mais benéfico ao condenado.
2. Recurso não conhecido.